Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723998-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO GOIANA DE DEFESA E ASSISTENCIA PROFISSIONAL - AGODAP, EMILIO MOREIRA SANTOS AZEVEDO AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO GOIANA DE DEFESA E ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL – AGODAP e EMÍLIO MOREIRA SANTOS AZEVEDO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenizatória no 0719758-46.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata paralisação do uso da marca FUNDAP (Fundo de Defesa e Assistência Profissional) pela agravada. Os agravantes afirmam que utilizam a marca FUNDAP desde 2003, conforme documentos juntados aos autos, antes do registro realizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) pela agravada, sendo reconhecidos pela atuação em todo território nacional. Explicam que haviam registrado com anterioridade a marca no INPI, mas que a proteção cessou em 2019 sem renovação do registro ocasionada por um equívoco. Acrescentam que aviaram pedido de nulidade de registro de marca junto ao INPI em relação à proteção deferida em favor da agravada, estando pendente de decisão. Argumentam que a agravada, com má-fé e intuito de dominar o mercado, aproveitou-se do erro dos agravantes em não renovar o registro para se apropriar da marca FUNDEP, bem como de sua clientela. Sustentam a necessidade de reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência pleiteada, diante da anterioridade, distintividade, boa-fé e veracidade dos fatos, afirmando a precedência na utilização da marca. Tecem considerações e colacionam julgado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido liminar da agravada. Preparo recolhido em ID 47978434 e ID 47978436. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Todavia, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Para melhor esclarecimento da controvérsia, transcrevo a decisão agravada (ID 158794681 dos autos de origem): Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIO-ÉTICA em face de Associação Goiana de Defesa e Assistência Profissional – AGODAP. Em síntese, narra a parte Autora que tem a propriedade da marca FUNDAP FUNDO DE DEFESA E ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL, registro 918296641, para assinalar diversos serviços, dentre eles Serviços jurídicos; serviços jurídicos por meio de escritórios de advocacia credenciados, cujo registro, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, foi requerido em 25/09/2019 e concedido em 05/05/2020. Narra que, posteriormente, para estender proteção para todos os serviços desenvolvidos pela Sociedade, a marca FUNDAP FUNDO DE DEFESA E ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL também foi protegida para assinalar serviços insertos nas classes 16, 35 e 44, os quais foram registradas sob os ns.918303389; 922713146 e 922713189. Afirma a parte Autora que foi surpreendida pela Ré, que também está assinalando suas atividades com signo totalmente idêntico ao que registrara. Alega que a doção da marca pela Ré acarretará confusão entre as sociedades, gerando dissabores e prejuízos morais e materiais à Autora. A parte Autora narra que notificou extrajudicialmente a Ré para que paralisasse o uso da marca e que mesmo assim, a Ré requereu o pedido de registro para a marca FUNDAP Fundo de Defesa e Assistência Profissional perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência, que seja determinada a imediata paralisação do uso da marca FUNDAP Fundo de Defesa e Assistência Profissional, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A finalidade da proteção ao uso das marcas, garantida pelo disposto no inciso XXIX do artigo 5o da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, possui dupla função: por um lado, proteger a marca contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto, nos termos do art. 4o, VI, do Código de Defesa do Consumidor. A Lei 9.279/96 estabelece em seu artigo 122 o seguinte: São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. O art. 129 da lei acima mencionada determina que a aquisição da marca é feita por meio de registro validamente expedido pelo INPI, sendo assegurado ao titular proteção jurídica para uso exclusivo em todo o território nacional. Tal proteção, embora abrangente em todo o território nacional, submete-se ao princípio da especialidade, sendo, pois, restrita ao ramo de atividade registrado. Tal regramento protecionista tem como escopo impedir a concorrência desleal, bem como evitar que o consumidor adquira determinado produto, imaginando ser outro. O titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Autora é uma sociedade Brasileira de Direito Médico e Bio-ética, constituída no ano de 1999, cuja finalidade é a representação de seus associados. A Ré, por sua vez, é uma associação que objetiva a defesa de causas relacionadas aos direitos humanos, direitos de grupos minoritários étnicos, assim como outros direitos difusos e coletivos. Assim, a utilização indevida da marca registrada pela sociedade Ré sem a observância dos direitos do consumidor coloca também a Autora em situação de risco. Por fim, não se pode esquecer que o uso da marca de exclusividade da Autora, sem autorização, gera uma confusão aos consumidores, pois impõe uma captação irregular de clientela, configurando, assim, a utilização indevida das propriedades industriais da Autora e indícios da prática de concorrência desleal, o que impõe ao Judiciário obstar tais condutas ilícitas. Dessa maneira, tem-se que o prosseguimento do uso da marca pela Ré em sua atividade e a existência de identidade entre os serviços prestados pelas partes suscetíveis de confundir consumidores implicam risco de dano grave ou irreparável à parte Autora apto a concessão da antecipação da tutela, dada ao prejuízo que lhe é ocasionado, assim como aos consumidores. Nesse contexto, DEFIRO a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata paralisação do uso da marca FUNDAP Fundo de Defesa e Assistência Profissional pela Ré, sob pena de multa diária R$ 3.000,00, com o máximo de R$ 200.000,00. De início, cumpre salientar que a marca é sinal visual distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário e é regulada pela Lei no 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Este conceito decorre dos artigos 122 e 123, inciso I, da mencionada norma: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; Também como se sabe, a proteção às marcas é um direito constitucionalmente assegurado. Assim dispõe a CF/88: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (....) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Consoante disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, o titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130. Diz a norma: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação. No caso dos autos, os agravantes reconhecem que deixaram de renovar o registro da marca FUNDEP apesar de se utilizarem do signo distintivo desde 2003. Ademais, afirmam que a agravada se utilizou deste equívoco para registrar a marca no INPI. Apesar de terem procedido ao pedido de nulidade de registro de marca junto ao INPI em relação à proteção deferida em favor da agravada, tem-se que, no atual cenário, pendente decisão do INPI, a detentora de proteção em relação à marca FUNDEP é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bio-ética, autora da demanda. Sendo assim, o deferimento do pedido de urgência para evitar a utilização indevida do signo distintivo está lastreado na proteção atual conferida ao INPI à agravada, demonstrada a probabilidade de seu direito e o risco de confusão em relação aos consumidores. Portanto, a verificação dos equívocos sustentados pelos agravantes no deferimento da proteção da marca à agravada, a exemplo da violação ao princípio da anterioridade, demanda produção de provas, militando presunção a favor da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bio-ética, diante do deferimento de seu registro pelo INPI. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. NOME EMPRESARIAL E MARCA REGISTRADA. INPI. PROIBIÇÃO DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.Consoante as disposições do art. 300 do CPC/15, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto, a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em apreço, a existência de processo administrativo de nulidade no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), requerido pela agravada, e ainda pendente de apreciação definitiva, mostra-se insuficiente para afastar a titularidade concedida pelo referido órgão à sociedade empresária que outorgou licença à agravante para uso da marca, objeto do litígio. 3. A necessidade de dilação probatória, a demonstrar quem é o legítimo titular da marca empresarial, obsta a manutenção da decisão monocrática de proibição de uso imposta à ré, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 984743, 20160020120325AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 9/12/2016. Pág.: 139-154) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de junho de 2023 18:08:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador